Tribunal: TJDFT
Processo: 0729231-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729231-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FLAVIO CESAR PEREIRA BARROS D E C I S Ã O O agravante pede em suas razões recursais (ID 38909449) o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Oportunizado ao recorrente prazo (ID 39865158) para apresentar provas do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, foi interposta petição (ID 40348223), chamando o feito à ordem, para afirmar que a matéria constante do agravo não teria como ser solucionada em ação autônoma. Proferido despacho (ID 40494808) esclarecendo que a pretensão de recebimento dos honorários de sucumbência está sujeita ao recolhimento de custas, salvo a comprovação de que o próprio advogado faz jus à concessão da benesse. Ato contínuo, foi deferido o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação da alegada hipossuficiência. Em nova petição (ID 40348223), o agravante requer a desconsideração do pedido de gratuidade da justiça, procedendo-se ao julgamento do mérito do recurso. Pois bem. O recorrente, Marcus Paulo Santiago Teles Cunha, pede, em suas razões recursais, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Oportunizado ao agravante prazo para apresentar provas do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o recorrente deixou transcorrer o lapso temporal sem a comprovação da hipossuficiência. Ademais, buscou a desconsideração do pedido de gratuidade da justiça. O pedido formulado em sede de agravo de instrumento deve ser indeferido. Explico. É consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do CPC: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. Nessa toada, o pedido formulado na peça de inconformismo, desacompanhado de elementos que demonstrem a hipossuficiência do recorrente, é insuficiente para o deferimento da medida, mormente quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte em relação aos recursos. Na espécie, além de o recorrente não colacionar documentos comprobatórios que sustentem a alegação miserabilidade, não esclareceu se recebe algum benefício, rendimentos ou proventos, não fez prova de suas despesas ordinárias e, por fim, requereu a desconsideração do pedido da gratuidade da justiça. A respeito do tema, confira-se jurisprudência desta Casa de Justiça: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. VIABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC, determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade 2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 3. [...] (Acórdão 1286269, 07001401120208070005, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais motivos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção, bem como para que proceda à regularização processual, com a sua inclusão no polo ativo. Brasília, 17 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador